Tribunal: STF
Processo: ARE 1546176
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM E O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que negara provimento a Recurso Extraordinário manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás que manteve absolvição dos réus por nulidade das provas decorrentes de buscas pessoal, veicular e domiciliar, em ação penal por tráfico e associação para o tráfico de drogas. As instâncias ordinárias reconheceram a ilicitude das provas por ausência de fundada suspeita e por acesso indevido ao celular de um dos acusados.



    II. Questão em discussão



    2. Existem duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso domiciliar realizados pela polícia, sem mandado judicial, foram amparados por fundadas razões que caracterizem situação de flagrante delito; (ii) estabelecer se as provas obtidas nas diligências subsequentes podem ser consideradas lícitas à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da Repercussão Geral).



    III. Razões de decidir



    3. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. No caso concreto, a informação da Polícia Penal sobre reiteradas entregas de drogas em presídio por meio de dron e a identificação do veículo utilizado constituem justa causa para a abordagem e subsequentes diligências. Além disso, a confissão informal do acusado Marcus Vinícius durante a abordagem, revelando os comparsas e os locais de armazenamento das drogas, legitima o ingresso nos imóveis, conforme os parâmetros fixados no RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral).



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo Regimental provido para reconhecer a legalidade das prisões em flagrante dos acusados e das provas delas decorrentes e CASSAR o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, bem como a sentença absolutória, determinando, por consequência, o prosseguimento da ação penal na origem.



    _________ 



    Atos normativos citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, X e XI; 144, § 5º. CPP, art. 244.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe 10.05.2016 (Tema 280); STF, HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJe 24.04.2009; STF, RE 1.491.517, Plenário, j. 2024; STF, RHC 144.812, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe 17.06.2021.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente